Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-81.2021.8.07.0021
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. ACOLHIMENTO DO RECURSO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Reconhecido o vício da omissão, em razão da ausência de análise do pleito referente ao reconhecimento da atenuante genérica, prevista no art. 66, do Código Penal, por ser o réu primário e possuir ocupação lícita, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.
3. O fato de o réu ser primário e possuir ocupação lícita, em face dos graves crimes perpetrados pelo ora embargante, não compõem circunstância relevante e suficiente para influenciar o juízo de reprovação considerado e atenuar as penas na segunda fase da dosimetria.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.